Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725570-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA CONSUELO DA TRINDADE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília consignou que “a garantia oferecida pelo executado (ID 108940301) não foi considerada na decisão que deferiu o bloqueio Sisbajud”, determinando, assim a intimação da seguradora para efetuar o pagamento, na conta corrente da exequente, dos valores a que se obrigou na apólice, bem como que as demais matérias foram devidamente enfrentadas e fundamentadas na decisão. Ainda, determinou que, consolidado o débito derivado da incidência da multa pecuniária pelo descumprimento da obrigação de fazer, devem incidir juros de mora sobre o montante. Diante disso, considerando que o valor do seguro fiança não se mostra suficiente para saldar o débito apresentado pela exequente, deferiu a transferência da diferença para conta judicial vinculada ao processo principal, liberando-se o remanescente. A agravante pleiteia, em primeiro lugar, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aduzindo que, no caso de êxito do agravo de instrumento, poderá não conseguir reaver o montante dessapropriado. No mérito, assevera que a decisão deixou de enfrentar os temas apresentados na impugnação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF/88. Nesse sentido, aponta que o Juízo de origem deixou de considerar que foi cumprida a obrigação e, mesmo reconhecendo que o bloqueio foi indevido, determinou que houvesse o depósito do correspondente ao valor do seguro. Ainda, alega ser abusiva a multa imposta, violando-se o art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil – CPC, e proporcionando o enriquecimento sem causa da credora, o que desrespeita o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC. Ademais, impugna a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, pois tal sistemática implicaria em bis in idem de penalizações. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada de forma patente a probabilidade de provimento do recurso manejado e o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. No caso, vale registrar que se trata de cumprimento de sentença e que, segundo a decisão agravada, “o valor do seguro da fiança não é suficiente para saldar o débito indicado na planilha ID 124986197” e, por esse motivo, foi determinada a transferência de parte do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos autos principais. Não há elementos nos autos, neste momento processual, capazes de infirmar tal conclusão a ponto de suspender o quanto decidido pela instância a quo, tampouco se identifica risco à agravante. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator